Tribunal: STF
Processo: AI 170394
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRECIAÇÃO - NATUREZA DO ATO. O
ato  mediante o  qual aprecia-se  agravo de instrumento consubstancia
decisão  e não simples despacho, sendo, por isso, mesmo, atacavel via
regimental.
              AGRAVO  REGIMENTAL  -  RAZOES.   As  razoes  do  agravo
regimental  devem  estar  dirigidas  de  modo  a  infirmar  a decisão
atacada.  Silentes quanto a circunstancia  de não se haver evocado no
extraordinário,  como infringido, o  preceito do inciso III do artigo
105  da Carta Politica da  Republica, no que deixou de ser admitido o
recurso especial, impõe-se o desprovimento do regimental.